Tribunal: STF
Processo: MS 39197
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.150, DE 2022. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO. IMPUGNAÇÃO, PELO PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, DE PROPOSIÇÕES CONTRÁRIAS À CONSTITUIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS: CONSIDERAÇÃO DAS IMPGUNAÇÕES COMO EMENDAS SUPRESSIVAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO. VOTAÇÃO E APROVAÇÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. REMESSA DA MATÉRIA PARA SANÇÃO PRESIDENCIAL. VETO, PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.



Relatório



    1. Como já consignei no despacho anterior (e-doc. 7), trata-se de mandado de segurança impetrado pelos Senadores da República Alessandro Vieira, Otto Roberto Mendonça de Alencar, Eliziane Pereira Gama Melo e Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser contra atos praticados pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur César Pereira de Lira, e pelo relator, na Câmara dos Deputados, do projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 1.150, de 2022, Deputado Federal Sérgio de Souza. 



    2. Os impetrantes, com fundamento na legitimidade parlamentar para impetrar mandado de segurança com a finalidade de resguardar o devido processo legislativo, sustentam o cabimento deste writ. 



    3. Aduzem a ocorrência, perante a Câmara dos Deputados, de violação a normas constitucionais, legais e regimentais, o que macularia o direito ao devido processo legislativo quando do trâmite do projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 1.150, de 2022 (PLV nº 6, de 2023), como também à estrutura bicameral concebida pelo poder constituinte originário. 



    4. Narram que, em 24/05/2023, a Câmara dos Deputados voltou a apreciar a Medida Provisória nº 1.150, de 2022, editada para alterar a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, a fim de compatibilizar a realidade fática dos processos de regularização ambiental com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para adesão aos Programas de Regularização Ambiental, por parte de possuidores e proprietários de imóveis rurais, em todo o território nacional. 



    5. Os impetrantes traçam o seguinte histórico de tramitação legislativa: 



    ‘(...) (i) No dia 26/12/2022, foi publicada no Diário Oficial da União a MP em tela, tendo sido regularmente recebida pela Mesa do Congresso Nacional. No mesmo dia, a matéria foi despachada à Coordenação de Comissões Mistas para recebimento de emendas; 



    (ii) No dia 06 de fevereiro de 2023, encerrou-se o prazo regimental para emendamento, tendo sido apresentadas 19 emendas ao texto original. Também na mesma data, a matéria foi enviada para exame pela Câmara dos Deputados; 



    (iii) No dia 24 de março de 2023, foi designado relator de plenário da matéria o Deputado Sérgio Souza (MDB-PR); 



    (iv) Em 28 de março de 2023, foi apresentado o Parecer Preliminar de Plenário nº 1, e no dia seguinte, o segundo documento, ambos de lavra de referido relator; 



    (v) Em 30 de março de 2023, o Presidente da Mesa do Congresso Nacional houve por bem prorrogar a vigência da MP nº 1.150, de 2022, pelo prazo de sessenta dias. Na mesma data, apresentou-se o Parecer Preliminar de Plenário nº 3, bem como o Parecer definitivo, discutido e devidamente aprovado; 



    (vi) Encaminhada a matéria ao Senado Federal, em 10 de abril de 2023, foi designado relator naquela Casa o Senador Efraim Filho; 



    (vii) Quando da deliberação no plenário do Senado Federal, em 16 de maio de 2023, foi aprovada, por unanimidade dos presentes e com a chancela do Presidente do Congresso Nacional, a impugnação dos arts. 4º, § 10, e 78- B da Lei nº 12.651, de 2012, na forma do art. 1º do PLV nº 6, de 2023, bem como dos arts. 14 e seu § 2º, 17, 25 e 31 da Lei nº 11.428, de 2006, na forma do art. 2º do PLV nº 6, de 2023, por constituírem matéria estranha ao texto da medida provisória, ressaltando-se que os textos impugnados são considerados como não escritos. Por consequência, as emendas nº 20, 27 e 30, de plenário, restaram prejudicadas, por cuidarem precisamente das matérias regularmente impugnadas. Ou seja, é absolutamente cristalino que o Senado Federal em momento algum votou emendas supressivas, posto que se cuidava de matéria já declarada impugnada por tratar-se de contrabando legislativo; 



    (ix) No dia seguinte, a medida provisória retornou à Câmara dos Deputados; e 



    (x) Em 24 de maio de 2023, a Câmara aprovou o texto que havia recebido do Senado, em parecer de plenário do mesmo relator, mas considerando como ‘emendas supressivas’ a referida impugnação feita pelo Presidente do Congresso Nacional a respeito de conteúdo sem pertinência temática com o objeto da medida provisória, rejeitando essas mesmas ‘emendas’ ao final.”



    6. Argumentam que a Câmara dos Deputados, “em absoluto menoscabo do devido processo legislativo, retomou, indevidamente, dispositivos impugnados e reputados não escritos pelo Presidente do Congresso Nacional, por versarem sobre matéria destoante do escopo da medida provisória sob exame, com a consequente remessa do texto à Presidência da República para eventual sanção”. 



    7. Aduzem que agiram ilegalmente as autoridades coatoras: “o relator, ao desvirtuar a natureza jurídica da impugnação anteriormente realizada, tratando-a como um conjunto de emendas supressivas, ao cabo rejeitadas, e o Presidente da Câmara dos Deputados, ao ignorar deliberadamente o grave vício procedimental de que padece a tramitação da medida provisória, com a consectária finalização da tramitação no Parlamento”.



    8. Pontuam que o art. 48, inc. XI, do Regimento Interno do Senado Federal atribui ao seu Presidente, que também dirige os trabalhos do Congresso Nacional, o poder-dever de impugnar as proposições contrárias à Constituição, às leis ou ao Regimento, e que essa prerrogativa foi exercida pelo Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, por meio do Ofício nº 132, por ele firmado e datado de 17 de maio de 2023, endereçado ao Presidente da Câmara dos Deputados, segundo o qual foram impugnados os citados dispositivos da medida provisória, que foram considerados não escritos por ausência de pertinência temática. 



    9. Sustentam que a conduta de impugnação por parte do Presidente do Senado Federal encontra arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, formada a partir do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.127/DF. 



    10. Defendem ser inadequada a postura do Relator da Medida Provisória na Câmara dos Deputados, ao considerar tal impugnação como mero conjunto de emendas supressivas, o que permitiu a rejeição, por aquela Casa, da impugnação dos dispositivos e sua consequente reinserção no texto do Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2023. 



    11. Sobre a apresentação de emendas legislativas que não guardam pertinência com o escopo da medida provisória, os impetrantes aduzem que “a apresentação dos chamados ‘jabutis’, isto é, de emendas parlamentares estranhas à temática da medida provisória, acaba por gerar um contexto de absoluta insegurança jurídica, já que se vale de um rito abreviado e com normas sujeitas à caducidade, sem discussão mais aprofundada em comissões de ambas as Casas”.



    12. Sustentam que o próprio art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, componente do Regimento Comum das Casas Legislativas, dispõe que “é vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória (...).” 



    13. Argumentam, assim, ter sido praticado o fenômeno do “contrabando legislativo”, ou seja, a introdução de emendas parlamentares estranhas à temática da medida provisória submetida à conversão, o que teria ocorrido por meio das emendas relativas aos arts. 4º, § 10, e 78-B da Lei nº 12.651, de 2012, na forma do art. 1º do PLV nº 6, de 2023, e aos arts. 14 e seu § 2º, 17, 25 e 31 da Lei nº 11.428, de 2006, na forma do art. 2º do PLV nº 6, de 2023. Esta é a redação desses dispositivos: 



    “Art. 4º (...) 



    § 10. Em áreas urbanas, assim entendidas as áreas compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, o uso e a ocupação do solo, inclusive nas faixas marginais ao longo dos rios ou de qualquer corpo hídrico e curso d’água, serão disciplinados exclusivamente pelas diretrizes contidas nos respectivos planos diretores e nas leis de uso do solo dos Municípios, com regras que estabeleçam (...).” 



    “Art. 78-B. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos, exceto quando situadas em áreas urbanas, conforme definição do § 10 do art. 4º desta Lei.” 



    “Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, e a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e de interesse social, observado que todos os casos referidos deverão ser devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei. 



    (...) 



    § 2º A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em área urbana dependerá exclusivamente de autorização do órgão ambiental municipal competente, desde que o Município possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor.” 



    “Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação ^ no estágio médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, em áreas localizadas na mesma região metropolitana ou região municipal limítrofe. 



    (...)



    § 3º A compensação ambiental referida no caput deste artigo, quando localizada em áreas urbanas, poderá ser feita com terrenos situados em Áreas de Preservação Permanente.” (NR) 



    “Art. 25. O corte, a supressão e a exploração de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica serão autorizados pelo órgão competente estadual ou municipal. 



    (...) 



    “Art. 31. Nas regiões metropolitanas e nas áreas urbanas, conforme definidas em lei, o parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica devem obedecer ao disposto no Plano Diretor do Município e nas demais normas aplicáveis e dependerão de autorização do órgão competente estadual ou municipal, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei. 



    (...)



    § 3º A preservação de vegetação nativa a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo poderá ser feita com terrenos situados em Áreas de Preservação Permanente.” (NR) 



    14. Alegam que os “dispositivos acrescidos ao texto por aquela Casa [Câmara dos Deputados] são destoantes – e mesmo incompatíveis – com o objetivo de referido instrumento legal de proteger a vegetação nativa”. 



    15. Pedem a concessão de medida liminar para “a suspensão imediata dos arts. 4º e 78-B da Lei nº 12.651, de 2012, na forma do art. 1º do PLV nº 6, de 2023, e dos arts. 14, 17, 25 e 31 da Lei nº 11.428, de 2006, na forma do art. 2º do PLV nº 6, de 2023, da redação final do Projeto de Lei de Conversão nº 06/2023, aprovado em 24/05/2023 pela Câmara dos Deputados e encaminhado para sanção presidencial”. E como tutela jurisdicional definitiva requerem “a confirmação, ao final, da medida liminar supra, para reconhecer o malferimento a direito líquido e certo dos Senadores subscritores, por meio da ilegal e inconstitucional reversão da impugnação dos dispositivos mencionados no item anterior, pelas autoridades coatoras, em contrariedade a ato do Presidente do Congresso Nacional e à decisão vinculante deste E. STF em ação de controle concentrado mencionada”.



    16. Nos termos do despacho datado de 29 de maio de 2023 (e-doc. 7), as autoridades apontadas como coatoras foram notificadas para prestar informações. E em sua resposta aduziram, preliminarmente, a perda da de objeto desta impetração, porquanto o projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 1.150, de 2022 (PLV nº 6, de 2023) foi sancionado pelo Presidente da República e convertido na Lei nº 14.595, de 2023, publicada no Diário Oficial da União em 06/06/2023, tendo havido, no entanto, veto aos dispositivos impugnados através deste mandamus. No mérito, em síntese, defendem a higidez do processo legislativo conduzido no âmbito da Câmara dos Deputados.



    17. Os impetrantes se manifestaram nos autos reiterando as razões da impetração, bem como requerendo, “em razão da sensibilidade do tema e da notória urgência de seu exame, que submeta ao Plenário a apreciação da medida liminar consignada na inicial, tanto para proteger direito suscetível de grave dano de incerta reparação, como para garantir a eficácia de ulterior decisão da causa”.



    18. Os autos vieram-me conclusos para decisão.



    É o relatório.



Análise 



    19. Inicialmente consigno que o presente mandamus não guarda conexão ou continência com o tema objeto da ADI nº 7.383, não se vislumbrando, portanto, fundamentos para distribuição por dependência em razão da prevenção (art. 69 do RISTF). 



    20. Com efeito, pelo que se apreende do exame dos autos da referida ADI, questionam-se supostos vícios de constitucionalidade material da Medida Provisória nº 1.150, de 2022, bem como a ausência dos requisitos para edição de medida provisória — alegada ausência de relevância e urgência. Esta impetração, todavia, como acima exposto, ataca suposto vício no trâmite, perante a Câmara dos Deputados, do projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 1.150, de 2022 (PLV nº 6, de 2023). O objeto de discussão nesta ação, pois, é a suposta não conformidade do projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 1.150, de 2022 (PLV nº 6, de 2023), com o devido processo legislativo constitucional.



    21. Assim, sendo diversos os objetos de ambas as ações, não há que se falar em conexão (art. 55 do CPC) ou continência (art. 56 do CPC), pelo que reputo correta a livre distribuição do presente. 



    22. Vencida essa questão preliminar, quanto ao tema central dessa impetração, observo ter ocorrido causa superveniente impeditiva do seu prosseguimento. 



    23. Efetivamente, como diversas vezes reiterado pela jurisprudência desta Corte, o parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. Nesse sentido cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. I. - O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. Legitimidade ativa do parlamentar, apenas. II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading case), RTJ 99/1031; MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello, RDA 191/200; MS 21.303-AgR/DF, Ministro Octavio Gallotti, RTJ 139/783; MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, "DJ" de 12.09.2003. III. - Inocorrência, no caso, de ofensa ao processo legislativo, C.F., art. 60, § 2º, por isso que, no texto aprovado em 1º turno, houve, simplesmente, pela Comissão Especial, correção da redação aprovada, com a supressão da expressão "se inferior", expressão dispensável, dada a impossibilidade de a remuneração dos Prefeitos ser superior à dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. IV. - Mandado de Segurança indeferido.” 



    (MS nº 24.642/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 18/02/2004, p. 18/06/2004, grifo acrescido). 



    “Ementa: Mandado de Segurança. Direito Constitucional e Processual Civil. Tramitação de proposta de Emenda à Constituição. Alegação de inconstitucionalidade. Ausência de legitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento a mandado de segurança devido à ilegitimidade ativa de procurador municipal em face de alegada omissão do Presidente do Senado Federal em pautar a PEC nº 17/2012. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que somente os parlamentares detêm a legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança objetivando tutelar o direito subjetivo ao devido processo legislativo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (MS nº 38.854-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/03/2023, p. 28/03/2023, grifo acrescido). 



    24. No caso, nada obstante essa legitimidade ativa e o teor dos fatos narrados na inicial da impetração, caracterizou-se a perda superveniente do objeto, o que impede o prosseguimento do processo. Com efeito, como pode ser observado do trâmite legislativo do projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 1.150, de 2022, e como referido nas informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, o PLV nº 6, de 2023, após a sua aprovação no âmbito da Câmara dos Deputados, foi encaminhado ao Presidente da República para os fins do art. 66 da Constituição. E no exercício de sua competência constitucional o Presidente da República sancionou referido PLV, o qual foi convertido na Lei nº 14.595, de 05 de junho de 2023, vetando, no entanto, todos os dispositivos questionados através deste mandamus.



    25. Ou seja, a Câmara dos Deputados exerceu sua competência constitucional, exaurindo-a, e o Presidente da República, quando do exercício e exaurimento da sua competência constitucional, vetou todos os dispositivos sindicados através desta ação.



    26. Considerando, pois, que o referido projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 1.150, de 2022 (PLV nº 6, de 2023) foi convertido em lei e que os dispositivos sindicados através desta mandamus foram vetados, não mais subsiste a situação fática que os impetrantes visavam impedir que se concretizasse (qual seja, a votação, pela Câmara dos Deputados, desse projeto de lei de conversão de medida provisória desconsiderando as impugnações das proposições alegadamente contrárias à Constituição e que foram lançadas pelo Presidente do Senado Federal envolvendo os dispositivos que, ao final, foram vetados pelo Presidente da República), estando prejudicada, por consequência, esta impetração. Corroborando com esse entendimento cito o seguinte precedente: 



    “EMENTA: Processo de emenda constitucional: mandado de segurança requerido por Deputado Federal, sob o fundamento de violação de normas regimentais: impetração que - ainda quando se considerasse admissível em tese - estaria prejudicada pela promulgação da emenda constitucional.”



    (MS nº 24.430-QO/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 26/03/2003, p. 09/05/2003; grifos acrescidos). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE OBJETIVAVA SUSTAÇÃO DO TRAMITE DE PROJETO DE LEI, TIDO COMO INCONSTITUCIONAL, PERANTE AS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL. Pretensão que se considera prejudicada, tendo em vista a superveniente conversão do mencionado projeto em lei”. 



    (MS nº 21191/DF, Pleno, Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ de 20.11.1992; grifos acrescidos).



    27. No mesmo sentido destaco, ainda, o precedente desta Corte no Mandado de Segurança nº 35.305./DF, de lavra da eminente Ministra Rosa Weber, o qual enfrentou situação idêntica à descrita nestes autos, qual seja, votação e aprovação de projeto de lei na Câmara dos Deputados e remessa da matéria para sanção presidencial. A ementa do referido julgado tem o seguinte teor:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL. TRÂMITE DO PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 783/2017, VERSANDO SOBRE O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). ESGOTAMENTO. SANÇÃO PRESIDENCIAL. IMPETRAÇÃO DEDUZIDA POR PARLAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA, DIANTE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. INICIAL INDEFERIDA (ART. 10 DA LEI Nº 12.016/09).” 



    (MS nº 35.305/DF, Rel. Ministra Rosa Weber, j. 31/10/2017, p. 07/11/2017). 



    28. Pela pertinência desse julgado, transcrevo as seguintes razões de decidir da eminente Relatora:



    “(...) 2. O trâmite legislativo se encontra encerrado. Houve sanção da Lei nº 13.496/2017 pelo Presidente da República em data anterior à impetração, como reconhece o próprio autor. Nessas circunstâncias, não há falar em legitimidade ativa do parlamentar para questionar devido processo legislativo, pois, uma vez encerrado este, o mandado de segurança posteriormente proposto passaria a ter, na essência, natureza de ação direta de inconstitucionalidade por vício formal ou material, de acordo com o caso. Além do descompasso técnico entre instrumento processual e abrangência do pedido, não detêm os parlamentares legitimidade ativa individual para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade (MS nº 32033/DF, Pleno, Relator para acórdão Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.02.2014). 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte tem estabelecido, de forma inconteste (como contrapartida à própria atribuição de legitimidade ativa ao parlamentar para questionar, pela via do mandado de segurança, o devido processo legislativo), que o esgotamento desse trâmite próprio da atividade legislativa é fato superveniente ensejador da perda de objeto da impetração deduzida ainda durante seu curso. Nesse sentido:



    “Processo de emenda constitucional: mandado de segurança requerido por Deputado Federal, sob o fundamento de violação de normas regimentais: impetração que - ainda quando se considerasse admissível em tese - estaria prejudicada pela promulgação da emenda constitucional” (MS nº 24430 QO/DF, Pleno, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 09.5.2003). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE OBJETIVAVA SUSTAÇÃO DO TRAMITE DE PROJETO DE LEI, TIDO COMO INCONSTITUCIONAL, PERANTE AS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL. Pretensão que se considera prejudicada, tendo em vista a superveniente conversão do mencionado projeto em lei” (MS nº 21191/DF, Pleno, Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ de 20.11.1992). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA REQUERIDO CONTRA A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS POR MEMBROS DESSA CASA DO CONGRESSO, EM CAUSA PROPRIA. ATO QUE COMPATIBILIZOU O FUNCIONAMENTO DAQUELA CASA COM O DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE. PRELIMINARES APRECIADAS: AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATORIA, A TEOR DO ARTIGO 34, II, LETRA D DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, SOB CUJA EGIDE FOI IMPETRADO O WRIT, CONTROVERSIA SOBRE DIREITO EM TESE. POSTERIOR ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE. EXAURIMENTO DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PREJUDICADO” (MS nº 20717/DF, Pleno, Relator Ministro Carlos Madeira, DJ de 27.10.1989). 



    4. Cito, ainda, as seguintes (e recentes) decisões monocráticas: MS nº 34518/DF, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 31.8.2017; MS nº 34355/DF, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 19.4.2017; e MS nº 34448/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 06.4.2017. 



    5. Se perdem objeto as impetrações deduzidas no curso do processo legislativo diante do término deste, naturalmente não se concebe conhecer de mandado de segurança posterior à sanção da lei. Há outros meios dispostos no ordenamento jurídico para que os legitimados veiculem sua eventual irresignação ao Poder Judiciário. (...).”



    28. Inconteste, pois, a perda de objeto desta impetração.



Dispositivo 



    29. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança (art. 21, inc. IX, do RISTF e art. 485, inc. VI, do CPC), pela perda superveniente de objeto, ficando igualmente prejudicado o pedido de tutela de urgência.



    Custas na forma da Lei.



    Sem honorários advocatícios. 



    Intimem-se as autoridades impetradas e a Advocacia-Geral da União sobre o teor desta decisão.



     



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator